Tribunal: TJSP
Processo: 2274571-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2274571-
94.2018.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante MURILO PAVELOSK, é
agravado ALCIDES ESCORPIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274571-94.2018.8.26.0000 -Voto no 28.441
2
Agravo de Instrumento no 2274571-94.2018.8.26.0000
Comarca de Tupã
Agravante: Murilo Pavelosk
Agravado: Alcides Escorpioni
Voto no 28.441
INDENIZAÇÃO - Cumprimento de sentença -
Ordem de penhora no rosto dos autos em
ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária, cumulada com repetição de
indébito - Alegação de impenhorabilidade -
Art. 833, IV, CPC - Descabimento - Verba
destituída de caráter alimentar - Constrição
mantida - Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização por ato ilícito, em
fase de cumprimento de sentença, deferiu penhora no rosto dos
autos na forma requerida pela credora.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a
decisão viola o disposto no artigo 833, IV, do CPC, posto que a
constrição recaiu sobre valores destinados ao sustento próprio e da
família, tratando-se de crédito impenhorável. Pede a reforma da
decisão para que seja determinada a insubsistência da penhora e o
seu cancelamento.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar por ordem do i. Desembargador José
Aparício Coelho Prado Neto (fl. 29). Dispensadas informações.
Ausente contraminuta (fl. 31).
2. Não procede o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274571-94.2018.8.26.0000 -Voto no 28.441
3
Segundo se verifica dos autos da ação
referida pelo devedor, trata-se de reembolso de taxas de limpeza
pública, combate a incêndio e emolumentos incidentes sobre os
imóveis urbanos do requerente e demais autores, em
demanda declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária,
cumulada com repetição de indébito, contra o Município de Tupã,
julgada parcialmente procedente.
Nesse passo, o referido crédito nitidamente
não se insere na proteção trazida pelo artigo 833, IV, da Lei
Processual, uma vez que não se trata de quantia destinada ao
sustento do devedor e sua família. Trata-se de mero reembolso de
tributo indevidamente cobrado pela Municipalidade, sem natureza
alimentar, de modo que a quantia creditada ao beneficiário não
está protegida pela impenhorabilidade trazida pela lei.
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator